Tribunal: STJ
Processo: 0426573-85.1999.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683385 - SP
(2024/0243175-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CARLA MARIA ALVAREZ
AGRAVANTE
: CARLA NUNES LATERCA
AGRAVANTE
: CARLA RODRIGUES AVILA GARROTE
AGRAVANTE
: CARLA VALERIA FERONATTO
AGRAVANTE
: CARLA VIRGINIA TUENA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO GONCALVES
AGRAVANTE
: CARLOS ALVES BENEDITO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO BRANDAO SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO MAURICIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CARLOS DE CASTRO LIRA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MONTEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS FERREIRA VALLERIO
AGRAVANTE
: CARLOS GUTIERREZ FIGUEIREDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE PIRES DE LIMA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE RAGAZZONI
AGRAVANTE
: CARLOS HISASHI MIYAKI
AGRAVANTE
: CARLOS LAIR PEREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CARLOS PEDRO SANTIN STRINGHINI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO CAMARGO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO
AGRAVANTE
: CARLOS TADEU DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLOTA NETTO
AGRAVANTE
: CARMELA LOPARDO
AGRAVANTE
: CARMELA SACARRAO
AGRAVANTE
: CARMELINA BRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARMELITA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CARMEM CRISTINA RIGON MADDALENA COPPOLA
AGRAVANTE
: CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARMEN CARDOSO DO AMARAL HELBIG
AGRAVANTE
: CARMEM CORINA DE ANDRADE FLORENTINO
AGRAVANTE
: CARMEN LUCIA PARRA GOMES
ADVOGADOS
: ANTÔNIA DELFINA NATH - SP118445
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
ANDREA REGINA ROMANELLI - SP309221
Documento eletrônico VDA56884625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f36e8747-33a1-4a04-8274-2f93d9b5e761

DIRLEIA PALMA GOMES - SP372846
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ANTÔNIO ANDERI - SP064568
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
.
SÚMULA 284/STF
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f36e8747-33a1-4a04-8274-2f93d9b5e761

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683385 - SP
(2024/0243175-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CARLA MARIA ALVAREZ
AGRAVANTE
: CARLA NUNES LATERCA
AGRAVANTE
: CARLA RODRIGUES AVILA GARROTE
AGRAVANTE
: CARLA VALERIA FERONATTO
AGRAVANTE
: CARLA VIRGINIA TUENA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO GONCALVES
AGRAVANTE
: CARLOS ALVES BENEDITO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO BRANDAO SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO MAURICIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CARLOS DE CASTRO LIRA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MONTEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS FERREIRA VALLERIO
AGRAVANTE
: CARLOS GUTIERREZ FIGUEIREDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE PIRES DE LIMA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE RAGAZZONI
AGRAVANTE
: CARLOS HISASHI MIYAKI
AGRAVANTE
: CARLOS LAIR PEREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CARLOS PEDRO SANTIN STRINGHINI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO CAMARGO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO
AGRAVANTE
: CARLOS TADEU DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLOTA NETTO
AGRAVANTE
: CARMELA LOPARDO
AGRAVANTE
: CARMELA SACARRAO
AGRAVANTE
: CARMELINA BRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARMELITA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CARMEM CRISTINA RIGON MADDALENA COPPOLA
AGRAVANTE
: CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARMEN CARDOSO DO AMARAL HELBIG
AGRAVANTE
: CARMEM CORINA DE ANDRADE FLORENTINO
AGRAVANTE
: CARMEN LUCIA PARRA GOMES
ADVOGADOS
: ANTÔNIA DELFINA NATH - SP118445
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
ANDREA REGINA ROMANELLI - SP309221
Documento eletrônico VDA56111818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 30bdb655-e314-465d-b8fa-dbcb8865af34

DIRLEIA PALMA GOMES - SP372846
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ANTÔNIO ANDERI - SP064568
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLA MARIA ALVAREZ e
OUTROS da decisão de fls. 943/950.
A parte agravante afirma que consta das razões de seu recurso a legislação
violada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao proferir o
acórdão recorrido. Nesse sentido (fl. 959):
[...] os Agravantes não apenas citaram os dispositivos federais
aplicáveis, como também demonstraram a interpretação que deveria ser
conferida, indicando divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
do STJ.
Não há que se falar em deficiência de fundamentação quando o
recorrente indica os dispositivos legais tidos por violados e demonstra a
interpretação divergente adotada pelo Tribunal de origem.
Afastamento da
fundamentação clara, específica e
Súmula 284/STF:
dialética, haja vista se tratar de matéria de ordem pública que é a prescrição
e seus efeitos.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 969).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56111818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 30bdb655-e314-465d-b8fa-dbcb8865af34

Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 807):

APELAÇÃO CÍVEL Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública do Município de São Paulo Titulo executivo que transitou em julgado
há mais de 05 anos em relação à data do início do pleito de cumprimento de
sentença. Prescrição reconhecida pelo Juízo de 1o. grau. Prazo prescricional
quinquenal, nos termos do Decreto no
e da Súmula No 150 do
20.910/32
STF. Precedentes. Anterior incidente de cumprimento extinto por inércia dos
exequentes que não se presta a interromper o prazo prescricional.
Manutenção da r. sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924,
V, do
RECURSO DESPROVIDO.
CPC/2015.

Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Nas razões de seu recurso especial, a parte recorrente sustentou ter
ocorrido violação do
o, XXXVI, da Constituição Federal (CF), da
art. 5
Súmula 150/STF
e do
Alegou o seguinte:
Tema 880/STJ.
(1) afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada com o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, "
não pode uma lei afrontar o direito conquistado pelo servidor em uma ação
" (fl. 840); e
judicial transitada em julgado, como no presente caso
(2) "A tese de prescrição intercorrente não deve ser reconhecida, pois
como pode-se ver os Recorrentes instauraram Cumprimento de Sentença de
no 0017141-43.2018.8.26.0053 que fora extinto em 2019, desta feita cai por
" (fl. 839).
terra o argumento de que os exequentes se quedaram inertes

Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO com relação à tese de que a
prescrição intercorrente "não deve ser reconhecida, pois como pode-se ver os
Recorrentes instauraram Cumprimento de Sentença de no 0017141-43.2018.8.26.0053
que fora extinto em 2019, desta feita cai por terra o argumento de que os exequentes
" (fl. 839).
se quedaram inertes
A alínea
do inciso III do
da Constituição Federal estabelece que
a
art. 105
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Documento eletrônico VDA56111818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 30bdb655-e314-465d-b8fa-dbcb8865af34

Ou seja, a parte recorrente deve indicar nas razões de seu recurso especial
a legislação federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa obrigação
inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é
causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 30bdb655-e314-465d-b8fa-dbcb8865af34

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.683.385 / SP
Número Registro: 2024/0243175-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04265738519998260053
0426573851999826005350000
053994265738
4265738519998260053
4265738519998260053053994265738
4265738519998260053053994265738583531999426573
426573851999826005350000 53994265738 583531999426573
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA MARIA ALVAREZ
AGRAVANTE : CARLA NUNES LATERCA
AGRAVANTE : CARLA RODRIGUES AVILA GARROTE
AGRAVANTE : CARLA VALERIA FERONATTO
AGRAVANTE : CARLA VIRGINIA TUENA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO GONCALVES
AGRAVANTE : CARLOS ALVES BENEDITO
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO BRANDAO SILVA
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO MAURICIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : CARLOS DE CASTRO LIRA
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO MONTEIRO
AGRAVANTE : CARLOS FERREIRA VALLERIO
AGRAVANTE : CARLOS GUTIERREZ FIGUEIREDO CERQUEIRA
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE PIRES DE LIMA
Documento eletrônico VDA56866813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: 3bcf1b61-1fa9-44dd-8d45-b3de75891256

AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE RAGAZZONI
AGRAVANTE : CARLOS HISASHI MIYAKI
AGRAVANTE : CARLOS LAIR PEREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : CARLOS PEDRO SANTIN STRINGHINI
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO CAMARGO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO
AGRAVANTE : CARLOS TADEU DA SILVA
AGRAVANTE : CARLOTA NETTO
AGRAVANTE : CARMELA LOPARDO
AGRAVANTE : CARMELA SACARRAO
AGRAVANTE : CARMELINA BRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARMELITA DOS SANTOS
AGRAVANTE : CARMEM CRISTINA RIGON MADDALENA COPPOLA
AGRAVANTE : CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARMEN CARDOSO DO AMARAL HELBIG
AGRAVANTE : CARMEM CORINA DE ANDRADE FLORENTINO
AGRAVANTE : CARMEN LUCIA PARRA GOMES
ADVOGADOS : ANTÔNIA DELFINA NATH - SP118445
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
ANDREA REGINA ROMANELLI - SP309221
DIRLEIA PALMA GOMES - SP372846
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ANTÔNIO ANDERI - SP064568
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLA MARIA ALVAREZ
AGRAVANTE : CARLA NUNES LATERCA
AGRAVANTE : CARLA RODRIGUES AVILA GARROTE
AGRAVANTE : CARLA VALERIA FERONATTO
AGRAVANTE : CARLA VIRGINIA TUENA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO GONCALVES
Documento eletrônico VDA56866813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: 3bcf1b61-1fa9-44dd-8d45-b3de75891256

AGRAVANTE : CARLOS ALVES BENEDITO
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO BRANDAO SILVA
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO MAURICIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : CARLOS DE CASTRO LIRA
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO MONTEIRO
AGRAVANTE : CARLOS FERREIRA VALLERIO
AGRAVANTE : CARLOS GUTIERREZ FIGUEIREDO CERQUEIRA
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE PIRES DE LIMA
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE RAGAZZONI
AGRAVANTE : CARLOS HISASHI MIYAKI
AGRAVANTE : CARLOS LAIR PEREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : CARLOS PEDRO SANTIN STRINGHINI
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO CAMARGO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO
AGRAVANTE : CARLOS TADEU DA SILVA
AGRAVANTE : CARLOTA NETTO
AGRAVANTE : CARMELA LOPARDO
AGRAVANTE : CARMELA SACARRAO
AGRAVANTE : CARMELINA BRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARMELITA DOS SANTOS
AGRAVANTE : CARMEM CRISTINA RIGON MADDALENA COPPOLA
AGRAVANTE : CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARMEN CARDOSO DO AMARAL HELBIG
AGRAVANTE : CARMEM CORINA DE ANDRADE FLORENTINO
AGRAVANTE : CARMEN LUCIA PARRA GOMES
ADVOGADOS : ANTÔNIA DELFINA NATH - SP118445
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
ANDREA REGINA ROMANELLI - SP309221
DIRLEIA PALMA GOMES - SP372846
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ANTÔNIO ANDERI - SP064568
TERMO
Documento eletrônico VDA56866813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: 3bcf1b61-1fa9-44dd-8d45-b3de75891256

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: 3bcf1b61-1fa9-44dd-8d45-b3de75891256